Tribunal: TJSP
Processo: 2107551-39.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-10
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Exceção de incompetência. Hipossuficiência do consumidor que não se transmite à Seguradora, a qual deve propor a demanda no foro do domicílio da Ré, nos termos dos arts. 46 e 53, III, 'a', do Código de Processo Civil. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.